Tribunal: STF
Processo: MS 38024
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. SUPOSTAS ILICITUDES OCORRIDAS EM JANEIRO DE 2021. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Batista Damasceno, em 28.6.2021, “em face de ato praticado pela Excelentíssima Senhora CONSELHEIRA IVANA FARINA NAVARRETE PENA, na condição de Relatora do Processo Administrativo Disciplinar nº 0000036-08.2019.2.00.0000, em trâmite perante o e. Conselho Nacional de Justiça” (fl. 1, e-doc. 1) .
O caso
    2. O impetrante afirma “a tempestividade do presente writ na medida em que o ato coator foi juntado aos autos do feito administrativo em referência no dia 31 de março de 2021 (ID 4294747 –Decisão)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Relata que “o Processo Administrativo Disciplinar n.º 0000036-08.2019.2.00.0000, em trâmite perante o e. Conselho Nacional de Justiça, foi deflagrado em razão de representação, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em que se noticiou suposto envio de ofício ficto com fim jocoso à promotora de justiça da Comarca de Itaguaí/RJ” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “antes do término da instrução do PAD, contudo, findou-se o mandato do e. Conselheiro Relator originário, pelo que foi redistribuído o feito administrativo à e. Conselheira Ivana Farina Navarrete Pena, coincidentemente, Conselheira que ocupa vaga de representação do Ministério Público Estadual, nos termos do art. 103-B, XI da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Anota ter arrolado importante testemunha de defesa que, apesar de regularmente intimada, teve seu depoimento dispensado pela Relatora, “tendo em vista o suficiente conjunto probatório constante dos autos” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Alega que a “relatora analisou um requerimento, formulado tempestivamente pela defesa técnica do magistrado, no sentido da redesignação da audiência marcada para a colheita de seu depoimento, considerando que havia sido agendada para dia em que não havia expediente forense no e. CNJ, a saber 25 de janeiro de 2021, recesso, bem como em razão da impossibilidade comprovada de comparecimento de seu advogado, que havia marcado exame médico com significativa antecedência para a mesma data” (fl. 3, e-doc. 1).
     Salienta que “a autoridade impetrada, tratou de indeferir todos os requerimentos, mantendo a data agendada para a colheita do depoimento do magistrado” sendo que “no dia 24 de janeiro de 2021 o magistrado foi acometido por uma doença que, ao que tudo indicava, poderia ser influenza ou mesmo a temida COVID-19, conforme fez questão de comprovar nos autos, com laudos e pedidos de exames, contendo determinação médica expressa para que se afastasse por 7 (sete) dias de suas atividades habituais” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Afirma a ilegalidade da decisão no “ID. 4243379 daqueles autos”, pela qual a Relatora concluiu pela instrução do processo administrativo disciplinar (fl. 4, e-doc. 1). 
    Aponta que, “perplexa com o referido ato, a defesa técnica do magistrado protocolizou uma Questão de Ordem, pugnando pelo reconhecimento das ilegalidades perpetradas e suas devidas correções, com o retorno do feito à fase de instrução, para que fosse ouvida a importante testemunha de defesa, bem como fosse realizado o interrogatório do magistrado, com a expedição de certidão pela Secretaria do e. CNJ para informar fatos atinentes ao regular processamento do feito” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta ter requerido, “caso a e. Relatora entendesse por não acatar os requerimentos ali dispostos, fosse recebida e processada a Questão de Ordem, nos termos do art. 25 do Regimento Interno do e. CNJ, de modo a levar os pleitos ali elencados ao e. Colegiado do órgão, uma vez que a análise do mérito estaria completamente prejudicada, em razão das ilegalidades formais perpetradas” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Relata ter sido proferido o ato apontado como coator pelo qual a Relatora, ao indeferir a “questão de ordem”, assim decidiu: “Em relação à “questão de ordem” (Id. 4281241), juntada aos autos pelo magistrado no dia 08/03/2021, nada resta a deliberar, seja porque as alegações confundem-se com as razões finais, a serem apreciadas no momento processual já mencionado, seja porque a expedição da certidão mencionada pelo investigado nas fls. 10/11 pode ser publicamente requerida à Secretaria Processual deste Conselho, em estrita atenção ao direito constitucional de petição aos Poderes Públicos (art. 5º, XXXIV, a e b da CF/88). Intimem-se as partes. Após, retornem-me conclusos os autos, para elaboração de voto e solicitação de oportuna inclusão do feito em pauta. À Secretaria Processual para as providências” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Argumenta que a decisão seria ilegal, afrontando direito líquido e certo do impetrante à ampla defesa e ao devido processo legal administrativo.
    Apresenta o histórico dos despachos proferidos no processo administrativo para evidenciar suposta “celeuma envolvendo a ocorrência de intimação ou não da testemunha” da defesa e da irregularidade na audiência de oitiva (interrogatório) do magistrado no período de recesso, em janeiro de 2021, à luz da legislação de regência.
    Pondera que “não havia fundamento para a designação de audiência durante o recesso, sendo certo que a e. Relatora praticou e fez cumprir despacho no próprio dia 07 de janeiro de 2021, primeiro dia do retorno do recesso, e ao longo do referido mês praticou diversos outros atos”, situação que descmpriria o princípio da impessoalidade (fl. 20, e-doc. 1). 
    Quanto ao interrogatório ressalta que, “como forma de justificar a intimação do impetrante ainda no curso de suas férias, para comparecimento no primeiro dia útil seguinte ao seu retorno, a e. Relatora fez constar em sua r. Decisão que o ora impetrante teria participado de sessões virtuais de julgamento. 107. Esclarece-se, portanto, que, embora não tivesse o dever de participar de tais sessões, o impetrante o fez visando não causar prejuízo aos jurisdicionados. Assim, buscou compatibilizar seus cuidados médicos com a votação pela via eletrônica” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Assevera que “a condução do feito pela e. autoridade coatora se mostra anômala desde o primeiro ato praticado, qual seja, a oitiva das testemunhas fora da sede do CNJ, sem aviso ao advogado que o faria presencialmente no Rio de Janeiro, violando o art. 25 da Lei 9784/99, a saber: “Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização”. (grifos nossos)” (fl. 18, e-doc. 1).
    Salienta ter havido “oitiva de testemunhas, em 05 de fevereiro de 2020, presencialmente, no TJRJ, sem a intimação do impetrante e sem a presença do advogado à época, que se encontrava na sede do CNJ, onde o ato deveria ser praticado, o que, por si só, nulificaria o procedimento” (fl. 18, e-doc. 1).
    Afirma desobediência ao direito constitucional de petição “(art. 5º, XXXIV, a e b da CF/88)”, pois a Relatora teria ignorado o pedido da defesa para “a expedição de certidão pelo e. Conselho Nacional de Justiça, para informar em quantos outros processos a e. Relatora despachou durante o mês de janeiro de 2021, bem como quantas vezes os procedimentos de sua relatoria foram remetidos à conclusão durante o recesso” (fl. 20, e-doc. 1).
    Salienta que “a relatoria por um membro do MP estadual quando a representação é feita pelo MP estadual em favor de outro membro desta instituição contra magistrado estadual, como se fora um “embate institucional” do Ministério Público contra a magistratura, sem o ser, possibilita vislumbrar-se violação ao princípio do ‘fair trial’ ao qual se referiu o e. ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº 95.518” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão da medida liminar, suspendendo imediatamente o andamento do feito administrativo, eis que já consta a determinação de inclusão em pauta para ser julgado, o que irá perpetuar as flagrantes nulidades ora identificadas” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Destaca ser “imprescindível a suspensão imediata do ato coator, em tempo de liminar, sendo manifestamente relevante o fundamento da presente impetração, e considerando que do ato ora impugnado poderá resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, por já haver determinação de inclusão do presente feito administrativo em pauta de julgamento pelo e. Conselho Nacional de Justiça” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Pede, “ao final, seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da segurança pleiteada, a fim de retomar o regular curso do Processo Administrativo Disciplinar, reabrindo a fase de instrução do feito, com a determinação da oitiva da testemunha apontada e do posterior depoimento do impetrante, somente após finalizando a fase instrutória e permitindo que as partes apresentem alegações finais” (fl. 27, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento por decadência do direito à impetração.
    4. Discutem-se, no presente mandado de segurança, supostas ilegalidades decorrentes de atos e despachos proferidos pela Conselheira Relatora em processo administrativo disciplinar, datados de janeiro de 2021, como se constata nos seguintes trechos da peça inicial:
    4.1. Quanto à intimação de testemunhas de defesa:
    “O processo administrativo vinha seguindo seu curso normal, até que, em despacho exarado em 05 de outubro de 2020, a nova e. Relatora, que mais tarde viria a proferir o ato coator contra o qual agora se insurge, fez constar, in verbis: “somente após 4 (quatro) tentativas, 08/10/2020, 14/10/2020, 15/10/2020 e 19/10/2020, logrou-se êxito na intimação, via postal, do Sr. Rosenberg dos Santos Generoso” (fl. 8, e-doc. 1);
    “Tanto assim que, em despacho proferido em 21 de outubro de 2020, a e. Relatora determinou, in verbis: II – Ante o exposto, determino: i) a intimação de Rosenberg dos Santos Generoso, via Correios e com Aviso de Recebimento (AR), no seguinte endereço: Rua do Monte 48/301, Gamboa, CEP 20.221-130, Rio de Janeiro/RJ, para que tome ciência do adiamento da audiência anteriormente marcada, bem como para participar de audiência por videoconferência, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2020, às 15 horas, na condição de testemunha de defesa do Juiz de Direito João Batista Damasceno” (fl. 9, e-doc. 1).
    “Em que pese a nítida ausência de intimação da referida testemunha nos autos, em 07 de janeiro de 2021 a e. Relatora proferiu novo despacho, fazendo constar que teria sido “a testemunha Rosenberg dos Santos Generoso, regularmente cientificada do ato processual em 05/11/2020 por meio de Aviso de Recebimento (AR)” (fl. 9, e-doc. 1);
    “Tratou-se [ainda] de oitiva de testemunhas, em 05 de fevereiro de 2020, presencialmente, no TJRJ, sem a intimação do impetrante e sem a presença do advogado à época, que se encontrava na sede do CNJ, onde o ato deveria ser praticado, o que, por si só, nulificaria o procedimento” (fl. 18, e-doc. 1).
    4.2. Quanto à audiência para interrogatório do magistrado impetrante:
    “Em mais uma demonstração de ilegalidade, que feriu por completo o regular andamento do feito, pois no dia da retomada das atividades administrativas nos tribunais (07 de janeiro de 2021) a e. Relatora proferiu despacho designando a data para o interrogatório do impetrante (…)
    Já no dia seguinte, 08 de janeiro de 2021 a e. Relatora lançou no sistema o seu despacho proferido no dia anterior e igualmente cumprido na data da prolação, expedição da carta de ordem e só posteriormente publicizado” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    “Na mesma r. decisão, a e. Relatora analisou um requerimento, formulado tempestivamente pela defesa técnica do magistrado, no sentido da redesignação da audiência marcada para a colheita de seu depoimento, considerando que havia sido agendada para dia em que não havia expediente forense no e. CNJ, a saber 25 de janeiro de 2021, recesso, bem como em razão da impossibilidade comprovada de comparecimento de seu advogado, que havia marcado exame médico com significativa antecedência para a mesma data” (fl. 3, e-doc. 1).
    “Afirmou a e. Conselheira Relatora, em despacho datado do início de janeiro de 2021, que antecipava a audiência para o dia 25 de janeiro, sob a justificativa de evitar prescrição.
    95. Contudo, o fato sob apuração é datado de agosto de 2017 e somente em agosto de 2022 completa o quinquênio. A assertiva, que justifica o açodamento da e. Relatora não reproduz a verdade, data venia.
    96. O fato é que não havia fundamento para a designação de audiência durante o recesso, sendo certo que a e. Relatora praticou e fez cumprir despacho no próprio dia 07 de janeiro de 2021, primeiro dia do retorno do recesso, e ao longo do referido mês praticou diversos outros atos” (fl. 20, e-doc. 1);
    “Todavia, desprezado o direito de ser assistido presencialmente por advogado durante o interrogatório, a e. Relatora afirmou que o impetrado praticou 11 (onze) atos judiciais no dia 25/01, enquanto em licença médica.
    110. Para corroborar sua alegação acusatória, a e. Relatora juntou informações requisitadas ao TJRJ, e que recebeu naquele tribunal o protocolo número 2021-0607306, datado de 26 de janeiro de 2021.
    111. Se a conduta persecutória tivesse sido precedida de oitiva do impetrante, teria sido esclarecido que não foram praticados “atos processuais em 11 (onze) feitos no dia 25/01/2021” (fl. 23, e-doc. 1).
    5. Essas questões terem sido novamente suscitadas pelo impetrante, no processo disciplinar, em petição posterior, não devolve ou renova o prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração, referente a supostos atos coatores praticados e consumados em janeiro de 2021, dos quais o impetrante teve inequívoca ciência, circunstância incontroversa nos autos. 
    Nesse sentido, o despacho proferido pela Relatora, em 31.3.2021, por provocação da parte, enfatizou não se tratarem de questões de ordem, mas de matérias de defesa reservadas às razões finais.
    Diferente do afirmado pelo impetrante, a Relatora não ignorou o pedido de certidão do processo, asseverando tratar-se de documento a ser “publicamente requerido à Secretaria Processual” do Conselho Nacional de Justiça, sem ilegalidade a justificar a presente impetração, também nesse ponto. Estes os termos da decisão apontada como coatora:
    “Em relação à “questão de ordem” (Id. 4281241), juntada aos autos pelo magistrado no dia 08/03/2021, nada resta a deliberar, seja porque as alegações confundem-se com as razões finais, a serem apreciadas no momento processual já mencionado, seja porque a expedição da certidão mencionada pelo investigado nas fls. 10/11 pode ser publicamente requerida à Secretaria Processual deste Conselho, em estrita atenção ao direito constitucional de petição aos Poderes Públicos (art. 5º, XXXIV, a e b da CF/88).
    Intimem-se as partes. Após, retornem-me conclusos os autos, para elaboração de voto e solicitação de oportuna inclusão do feito em pauta” (fl. 23, e-doc. 4). 
    6. Nos termos da legislação de regência, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei n. 12.016/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO A TITULARES PROVISÓRIOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA. Prescreve o art. 23 da Lei 12.016/09 que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Na hipótese, o agravante teve ciência da prática dos atos comissivos praticados pela autoridade pública em julho e agosto de 2010, mas impetrou o mandado de segurança apenas em 17.7.2013. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 32.223 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).
    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.
    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.
    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).
    A presente impetração, apresentada em 28.6.2021 (e-doc. 7), excedeu o prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 
    Não há comprovação, sequer menção na inicial, de outro marco temporal a certificar observância do prazo decadencial para a presente ação.
    7. Anote-se, ademais, que, ainda que não se tivesse aquele óbice configurado, não assistiria melhor sorte ao impetrante.
    Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, depreende-se não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisões do Conselho Nacional de Justiça, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”. Assim, por exemplo:
    “O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO” (MS n. 36.037-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2019).
    O impetrante busca o reexame de elementos fáticos e probatórios produzidos na fase instrutória de processo disciplinar, referindo-se a fatos de que teve ciência e produziu defesa, os quais, além de alcançados pela decadência do direito à impetração, exigiriam dilação probatória, incabível em mandado de segurança. Nesse sentido, por exemplo:
    “Não se desconhece que a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança:
    “Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de decisão contrária às provas dos autos e consequente desvio de finalidade do procedimento. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório coligido no processo disciplinar inconciliável com o rito do ‘writ’. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 23.988/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Registre-se que esta Corte, em sucessivas decisões, tem assinalado que o direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “(…) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.” (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “O mandado de segurança labora em torno de fatos certos e como tais se entendem aqueles cuja existência resulta de prova documental inequívoca (…).” (RTJ 83/855, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “(…) É da essência do processo de mandado de segurança a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei (Lei nº 1533/51, art. 6º e seu parágrafo único).” (RTJ 137/663, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO)” (MS n. 36.894, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.7.2020).
    Ausentes os pressupostos legais para a impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança. 
    8. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 23 c/c art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora